Tribunal: TJBA
Processo: 8005557-32.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005557-32.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALDEMIR SANTOS ALMEIDA Advogado(s): ROBSON MAGALHAES SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUBSÍDIO DE VEREADOR. AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO POR DECISÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Ação de cobrança ajuizada por vereador contra o Município, objetivando o recebimento de subsídio referente ao período em que esteve afastado de suas funções por força de medida cautelar proferida em âmbito criminal. A medida judicial foi posteriormente revogada por instância superior em sede de Habeas Corpus. A sentença de primeiro grau julgou o pedido improcedente, com base na natureza pro labore faciendo da remuneração e na legislação municipal que atrela o pagamento à frequência nas sessões. II. Questão em discussão 2. Analisar a legalidade da suspensão do pagamento de subsídio a agente político durante o período de afastamento cautelar do exercício do mandato, determinado judicialmente e posteriormente revogado, em face dos princípios da presunção de inocência, do devido processo legal e da legalidade estrita. III. Razões de decidir 3. O afastamento de agente político do exercício de suas funções por determinação judicial cautelar, que posteriormente foi revogada por ausência de indícios de autoria, não constitui falta voluntária ou injustificada. Trata-se de impedimento forçado, cuja causa não pode ser imputada ao parlamentar, afastando-se a aplicação irrestrita da regra pro labore faciendo. 4. A supressão da remuneração em decorrência de medida cautelar, antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, configura antecipação de pena e viola o princípio da presunção de inocência, insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 5. A legislação infraconstitucional, a exemplo do artigo 20, § 1º, da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), aplicável por analogia, estabelece que o afastamento cautelar do agente público se dá "sem prejuízo da remuneração", reforçando o caráter não punitivo da medida. 6. O ato administrativo que suspende a remuneração deve estar fundamentado em previsão legal específica. As normas da Lei Orgânica e do Regimento Interno do Município de Ilhéus, que preveem descontos por ausência, não se aplicam à hipótese de afastamento judicial compulsório, sob pena de interpretação extensiva em prejuízo do agente público, o que é vedado pelo princípio da legalidade estrita. 7. A suspensão do subsídio, por ser medida de natureza sancionatória, exige a instauração de prévio processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu no caso, tendo sido a decisão tomada de forma unilateral pelo Presidente da Câmara Municipal. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação conhecida e provida para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando-se o Município ao pagamento do subsídio pleiteado, com os acréscimos legais, e à inversão dos ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: "1. O afastamento cautelar de agente político do exercício do mandato, por força de decisão judicial posteriormente revogada, não autoriza a suspensão do pagamento de seus subsídios, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. 2. A natureza pro labore faciendo do subsídio de vereador é relativizada quando o não exercício da função decorre de impedimento ilegal imposto pelo próprio Estado, e não de ato voluntário do agente." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LVII e LV; Código de Processo Civil, art. 85 e 355, I; Lei nº 8.429/92, art. 20, § 1º; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 5º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8005557-32.2019.8.05.0103, em que são litigantes os acima indicados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas.